Tribunal: STF
Processo: HC 217034
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Alegação de demora no julgamento do agravo regimental em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça. Demora não caracterizada. 



1.  Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, em que se alega demora no julgamento do HC 728.877-AgR, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ). 



2. A parte impetrante sustenta que a demora na apreciação do agravo regimental em habeas corpus configura constrangimento ilegal a ser reparado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) com a determinação de imediato julgamento do recurso. 



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. Reconheço que ambas as Turmas do STF têm precedentes admitindo, em determinadas hipóteses, a possibilidade de se caracterizar a ocorrência de constrangimento ilegal pela demora excessiva no julgamento de habeas corpus pelos tribunais de origem. Tal possibilidade fica reforçada pela explicitação, feita pela Emenda Constitucional nº 45/2004, do direito fundamental à razoável duração do processo. Nesse sentido, a título de exemplo, destaco o HC 110.367, julgado sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia. 



6.  No caso dos autos, contudo, a página oficial do STJ na internet não evidencia desídia que justifique a concessão do pedido. O HC 728.877 foi autuado naquele Tribunal em 14.03.2022 e distribuído ao Ministro Ribeiro Dantas, que, em 16.03.2022, não conheceu do writ. No dia 18 subsequente, a defesa interpôs agravo regimental. Os autos encontram-se conclusos ao relator. De modo que não vejo ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



7.   Vejam-se, a propósito, o HC 133.690, Rel. Min. Luiz Fux, e o HC 128.928-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, assim ementado:



    “[...]



    1. A sobrecarga de processos em trâmite nos Tribunais superiores inviabiliza, na hipótese, compreender violada a garantia constitucional da razoável duração do processo, prevista no inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal, em que distribuída a ação constitucional há menos de um ano. 



    2. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto.



    3. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



           Relator